Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena. Natureza. Quantidade pequena. Privilégio. Atos infracionais. Causa de aumento. Proximidade de estabelecimento de ensino. Interior de residência.

1 – As circunstâncias do flagrante –- apreensão de drogas espalhadas por vários cômodos da casa, balança de precisão e dinheiro -– e declarações de policial de que viu usuário chegar à residência do acusado para comprar drogas, não deixando dúvidas do crime de tráfico de drogas, autorizam a condenação.

2 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, não se admitindo que a natureza da droga seja valorada desfavoravelmente quando a quantidade apreendida for pequena (11,72g de crack).

3 - Usar mercancia ilícita como reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.

4 - Tráfico de drogas realizado no interior de residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não autoriza a incidência da causa de aumento do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.

5 - O fato de um dos réus - que contava com 18 anos - ter passagens por atos infracionais análogos a porte ilegal de arma de fogo e homicídios tentados (dois), e ter cometido o tráfico no prazo previsto para a internação, demonstrando que se dedica a atividades criminosas, justifica seja afastada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.

6 – Apelação do Ministério Público provida, em parte, e do réu não provida.